Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004401-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
–
ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA
CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENS. PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ
(ID 28858456) contra acórdão proferido no Recurso Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante sustenta contradição e/ou obscuridade afirmando pela legitimidade do Sindicato Embargante para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e FGTS.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, com a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos contidos no recurso de apelação.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos, conforme ID 30603976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação cível, apontando contradição e/ou obscuridade.

O acórdão, ora embargado, restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
1º RECURSO
-
A LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL PRESSUPÕE QUE SE TRATE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA – INCABÍVEL A AÇÃO COLETIVA NAS SITUAÇÕES EM QUE SE VERIFICAR A PRESENÇA DE DIREITOS HETEROGÊNEOS –
2º RECURSO
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA A PARTE REQUERENTE – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –SÚMULA 481 DO STJ – SINDICATO QUE NÃO DEMONSTROU CARÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO -
1º

RECURSO DESPROVIDO – 2º APELO – PROVIDO.

Consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum.

A matéria objeto da demanda, diz respeito apenas a parcela da categoria – contratados temporariamente-, inserindo-se no rol de direitos individuais heterogêneos uma vez que o direito vindicado não é de alcance amplo e nem se afigura uniforme em relação a todos.

A teor do disposto na Súmula 481 do STJ,
- “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios anteriormente fixados devem ser majorados
”
.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou contradição e/ou obscuridade, com o fim de reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, nos moldes requeridos na petição inicial.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A despeito das insurgências recursais,
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, pelas razões que passo a expor.

Os embargos visam à reforma do acórdão que negou provimento ao recurso, para manter a sentença que reconheceu a preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP para representar os substituídos contratados temporariamente em ação que visa a declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e FGTS, ratificando a sentença de primeiro grau, que decidiu no mesmo sentido.

O fundamento central do acórdão recorrido, com relação a atuação judicial do sindicato resume que:

“
Porém, consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum.

(...)

Todavia, o direito alegado não é de caráter homogêneo, pois, de acordo com o exposto alhures a pretensão formulada diz respeito apenas a uma parcela dos servidores contratados temporariamente, identificados nos autos (ID. 7633201), de maneira que não se trata da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas sim de alguns sindicalizados, individualmente considerados
”.

Em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR nº 1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Somado a isso, a tese
de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do
Tema
823 (RE 883.642)
- verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que
a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado, entendo que as questões relativas à nulidade das contratações temporárias, bem como a condenação do apelado ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13º) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos devem ser dirimidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sentença extinguiu de plano o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do apelante para propor a ação, deixando de analisar a questão meritória.

Nesse mesmo sentido, colaciono o trecho das decisões a seguir, reconhecendo a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem:

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhece a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
(N.U 1005584-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“(...) Por outro lado, as questões relativas a nulidade das contratações temporárias, bem como condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13º) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para propor a ação.

Essas, as razões por que:

i
) nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá; e,

ii
) com fundamento no artigo 932, V, c, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-D, c, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para afastar a ilegitimidade ativa ad causam e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da fase de instrução.

Intimem-se.

Às providências.”
(N.U 1003212-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhecer a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

No que se refere a pedido meritório, na esteira do aquilatado na r. sentença, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, dado que o Sindicato encambulhou listas e documentos para além do rol de substituídos, os quais não traduzem, com seria esperado, a brandida afronta as regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o que obsta a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.”
(N.U 1005493-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Ante o exposto, em consonância com as demais decisões proferida nesta Egrégia Corte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em seu efeito infringente, para reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, e consequentemente desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023